Tribunal: STF
Processo: HC 72026
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-03-26
Data de publicação: 1996-03-26

Ementa:
EMENTA:  HABEAS CORPUS. NEGATIVA DE AUTORIA. FRAGILIDADE DO
CONJUNTO PROBATÓRIO. MATÉRIA DEPENDENTE DO EXAME DE PROVAS.
          Inviavel  utilizar-se a via  do habeas  corpus para o exame
acurado de provas e fatos, o que, no caso, ocorre quando se cogita da
discussão  da tese da negativa  de autoria, acoimando de inveridica a
prova testemunhal.
          Habeas corpus denegado.